Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO EM REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMAGENS DE SEGURANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. ARREPENDIMENTO VOLUNTÁRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VETOR NEGATIVO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Devidamente fundamentado (CF, art. 93, IX) o recrudescimento da pena segundo os vetores do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria, não há que se falar em reforma na pena-base aplicada.
4. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos, verificada a multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.